Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-45.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026173-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PILOTO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS PENDENTES. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, no valor originário de R$ 9.874,68, por entender ausente o interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da legislação municipal que estabelece valor mínimo para judicialização da cobrança. O apelante sustentou a existência de atos executivos úteis, com citação da executada, bloqueio de ativos financeiros, localização de veículos passíveis de penhora e reunião de execuções fiscais, além de alegar ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de pequeno valor pode ser extinta por ausência de interesse processual, apesar da existência de citação válida, constrição patrimonial, diligências executivas pendentes e reunião de execuções fiscais contra a mesma devedora; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem oportunizar manifestação específica da Fazenda Pública acerca da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida da executada afasta uma das hipóteses previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

4.

O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD demonstra a utilidade da execução e evidencia a existência de patrimônio suscetível de constrição judicial.

5.

A efetividade da execução fiscal não se limita ao valor imediatamente recuperado, abrangendo a possibilidade de adoção de novas medidas constritivas aptas à satisfação do crédito.

6.

A localização de veículos via RENAJUD e o requerimento de expedição de mandado de penhora e avaliação constituem diligências executivas concretas e potencialmente eficazes, que não foram apreciadas pelo juízo de origem antes da extinção do processo.

7.

A reunião das execuções fiscais ajuizadas contra a mesma devedora e a indicação de processo piloto revelam estratégia processual voltada à racionalização dos atos executivos e ao incremento da efetividade da cobrança.

8.

A ausência de oportunidade para manifestação específica da Fazenda Pública acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 impede a demonstração das circunstâncias concretas que justificam o prosseguimento da execução.

9.

A presença de citação válida, constrição patrimonial, diligências executivas pendentes e providências relacionadas à reunião dos feitos afasta a conclusão de inutilidade da demanda e evidencia a subsistência do interesse processual.

10.
A execução fiscal foi ajuizada antes da fixação do Tema 1.184 do STF e da edição da Resolução CNJ n. 547/2024, circunstância que recomenda cautela na aplicação automática das exigências processuais supervenientes aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual exige demonstração concreta da inutilidade da demanda executiva.

2.

A existência de citação válida, constrição patrimonial ou diligências executivas aptas à localização de bens afasta, em regra, a conclusão de ausência de interesse processual.

3.

A reunião de execuções fiscais e a indicação de processo piloto constituem circunstâncias relevantes para a aferição da utilidade e da efetividade da cobrança judicial.

4.

A aplicação das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 deve observar o contraditório e as particularidades do caso concreto.

5.

A extinção da execução fiscal sem apreciação de medidas executivas pendentes caracteriza providência prematura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, 485, VI e 921. Lei n. 6.830/1980, arts. 12 a 16, 28 e 40. Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 1º a 5º, 2º e 3º. Lei Complementar Municipal n. 512/2022. Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral. STJ, Súmula 189.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. n. 7.015/2023, bem como na orientação vinculante decorrente do julgamento do RE n. 1.355.208 pelo Supremo Tribunal Federal,

(Tema 1.184 do STF), com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (Id. 371450877), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a ausência de interesse de agir, apesar da existência de constrição patrimonial realizada nos autos, circunstância que demonstraria a utilidade e viabilidade da execução fiscal. Argumenta que a localização e penhora de valores em nome da executada evidenciam a efetividade da via judicial, afastando a premissa de execução infrutífera adotada na sentença.

Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, ao fundamento de que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à adoção de medidas administrativas prévias, protesto das CDA’s, possibilidade de reunião de execuções e eventual pedido de suspensão do processo para localização de bens.

Defende, também, que não se verifica nos autos a paralisação do processo por período superior a um ano sem movimentação útil, requisito expressamente previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024 para autorizar a extinção das execuções fiscais de pequeno valor, ressaltando que o Município promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito durante o curso da demanda.

Por fim, sustenta a incompatibilidade da Resolução CNJ n. 547/2024 com o regime jurídico estabelecido pelo art. 921 do CPC e pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, afirmando que a ausência de localização de bens ou do devedor enseja a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção por ausência de interesse processual.

Ao final, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.io promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito durante o curso da demanda

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 23/08/2017, em face de Saboia Campos Construções e Comércio Ltda, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU, exercícios de 2014 a 2017, consubstanciado nas CDA’s n. 2014/1083651, 2015/1223264, 2016/1322349 e 2017/1502335, no valor originário de
R$ 9.874,68 (nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
.

Efetivada a citação da parte executada citação por carta, a Fazenda Pública requereu a penhora de valores pelo sistema eletrônico SISBAJUD, com resultado parcialmente positivo, com o bloqueio do valor de R$ 134,27.

Após, foi requerida a consulta mediante o sistema RENAJUD acerca da existência de eventuais veículos automotores em nome da executada, sendo a mesma frutífera. E, assim, a Fazenda Municipal postulou pela expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 12 a 16 da Lei nº 6.830/80, de todos os veículos indicados na consulta.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo de origem destacou a incidência da Resolução n. 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à possibilidade de extinção das execuções fiscais de baixo valor e à soma dos valores das execuções apensadas propostas em face do mesmo executado.

Na oportunidade, consignou que, após análise dos autos, verificou a existência de identidade de partes em mais de um processo executivo fiscal em trâmite perante o juízo, entendendo possível a reunião dos feitos, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80, razão pela qual determinou a intimação da Fazenda Pública municipal para manifestação acerca da reunião das execuções. (Id.
371450868
).

Em resposta, o município requereu a reunião dos processos executivos, com fundamento no art. 28 da Lei n. 6.830/80, sustentando que a medida se mostraria útil e adequada à satisfação dos créditos cobrados em múltiplos feitos. (Id.
371450869
).

Na sequência, a Juíza singular determinou a reunião das execuções fiscais ajuizadas em face da mesma devedora, bem como a intimação da Fazenda Pública municipal para indicação do processo que seguiria como piloto, devendo os demais aguardar o resultado das diligências voltadas à localização de bens e satisfação do débito. (Id 367060889).

Em seguida, o exequente manifestou ciência acerca da reunião dos feitos e indicou como piloto, o processo executivo n.
0058149-29.2013.8.11.0041
s. (Id.
371450873
).

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual,
com fundamento na legislação municipal aplicável — notadamente a Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.

7.015/23 (Executivo Municipal), ao entender que a execução promovida não atingiu o
limite mínimo
exigido para a judicialização da cobrança tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual.

Contra essa sentença
o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. [...].

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, no caso concreto, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante do enquadramento da demanda às diretrizes fixadas no Tema n. 1.184 do STF, na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na legislação municipal correlata, bem como se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Embora o valor perseguido na presente execução seja inferior ao limite adotado pela sentença como parâmetro para a manutenção da cobrança judicial, os elementos constantes dos autos demonstram que o feito não se enquadra na hipótese de execução destituída de utilidade ou de perspectiva concreta de recuperação do crédito, uma vez que
as particularidades do caso afastam a conclusão de ausência de interesse processual.

Isso porque houve a citação válida da executada, com a formação regular da relação processual, circunstância que afasta uma das hipóteses contempladas pela própria Resolução CNJ n. 547/2024 para extinção das execuções fiscais de pequeno valor.

Além disso, foram realizadas diligências patrimoniais que resultaram na constrição de ativos financeiros da devedora. Ainda que o valor bloqueado tenha sido reduzido, a medida evidencia a existência de patrimônio passível de constrição e demonstra que a execução produziu resultado útil.

Com efeito, o fato de o bloqueio ter alcançado quantia modesta não autoriza concluir pela ausência de interesse processual, porquanto a efetividade da execução não se mede exclusivamente pelo valor imediatamente recuperado, mas também pela possibilidade de adoção de novos atos constritivos aptos à satisfação integral ou parcial do crédito.

Nesse contexto, verifica-se que o Município prosseguiu na busca de patrimônio da executada e, após consulta realizada por meio do sistema RENAJUD (Id. 129337338), requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos localizados, nos termos dos arts. 12 a 16 da Lei n. 6.830/1980.

Todavia, referido requerimento não foi apreciado antes da extinção do feito.

Também consta dos autos que a Fazenda Pública concordou com a reunião das execuções fiscais movidas em face da mesma devedora, indicando processo piloto para centralização dos atos executivos.

Consta, ainda, que o Município promoveu diligências concretas para localização de patrimônio da devedora. Após consulta realizada por meio do sistema RENAJUD (Id. 129337338), requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos localizados, nos termos dos arts. 12 a 16 da Lei n. 6.830/1980.

Todavia, referido requerimento não foi apreciado pelo Juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva.

Tal circunstância revela que havia medida executiva concreta pendente de análise, potencialmente apta à ampliação da garantia do juízo e à satisfação do crédito exequendo, o que afasta a premissa de absoluta inutilidade da demanda executiva.

Cumpre registrar, ainda, que não foi oportunizado ao Município manifestar-se especificamente acerca da incidência das diretrizes decorrentes do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente para demonstrar a adoção de medidas voltadas à recuperação do crédito ou a existência de circunstâncias concretas que justificassem o prosseguimento da execução.

Nesse cenário, não se mostra possível concluir pela inutilidade da demanda executiva. Ao contrário, os autos revelam a existência de citação válida, constrição patrimonial, indicação de veículos passíveis de penhora e providências voltadas à reunião das execuções, elementos que evidenciam a permanência do interesse da Fazenda Pública na satisfação do crédito tributário.

Dessa forma, a extinção do feito revelou-se prematura sem oportunizar a adequação específica às diretrizes do
Tema
n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, bem como sem apreciação das medidas executivas postuladas, revela-se incompatível com a própria finalidade do processo executivo.

Acresce-se, ainda, que a presente execução fiscal foi ajuizada em momento anterior à fixação do Tema n. 1.184 do STF e à edição da Resolução n. 547/2024 do CNJ, de modo que a exigência superveniente de comprovação de providências administrativas específicas, como condição para o prosseguimento do feito, configura aplicação retroativa de orientação processual posteriormente estabelecida, circunstância que recomenda cautela em sua incidência automática aos processos em curso.

Diante dessas considerações
impõe-se a desconstituição da sentença para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento, com apreciação das medidas apreciação do pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos localizados via RENAJUD,
bem como das questões relacionadas à reunião das execuções fiscais e ao processo piloto indicado pela Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal,
com a apreciação das diligências executivas requeridas pelo Município exequente, bem como

exame dos reflexos decorrentes da reunião dos processos

e para que seja oportunizada a adequação às diretrizes estabelecidas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026